Tribunal: TJSP
Processo: 1014113-15.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 633.782/MG, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 532 do STF) - Necessidade de adequação do julgado a entendimento vinculante do STF no julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral - Tema 532 - Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista - Possibilidade - Sentença de procedência reformada - Acórdão revisto,

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 633.782/MG, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 532 do STF) - Necessidade de adequação do julgado a entendimento vinculante do STF no julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral - Tema 532 - Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista - Possibilidade - Sentença de procedência reformada - Acórdão revisto, para dar provimento ao recurso de apelação da Transerp.